Tribunal: TJBA
Processo: 0001067-64.2001.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001067-64.2001.8.05.0126 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AMARANTE MUNIZ DE MATOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL A PEDIDO DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO POR VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que confirmou sentença de extinção do processo executivo, formulada a pedido expresso do próprio ente federativo, sem qualquer ressalva quanto à quitação parcial da dívida. Nos aclaratórios, o embargante sustenta a existência de vício na decisão, apontando suposta omissão quanto à natureza indisponível dos créditos públicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato ao manter a extinção do processo executivo com base em pedido expresso do Estado, sem abordar a tese da indisponibilidade dos créditos públicos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, visam apenas a correção de vícios formais no julgado, não servindo à rediscussão da matéria já decidida. 4. O acórdão embargado foi categórico ao reconhecer que o Estado da Bahia, por meio de sua Procuradoria, requereu expressamente a extinção do processo executivo, sem qualquer ressalva sobre crédito pendente ou indisponibilidade de valores. 5. A decisão fundamentou-se no princípio da vinculação da Administração Pública aos atos próprios, notadamente quando formalizados por seu órgão de representação judicial. 6. Inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato no acórdão recorrido, estando ausentes os pressupostos de admissibilidade do recurso integrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A extinção do processo executivo, quando requerida expressamente pelo Estado, por intermédio de sua Procuradoria, é válida e eficaz, não havendo omissão a ser sanada quanto à indisponibilidade do crédito público. 3. A tentativa de introduzir nova tese jurídica ou alterar fundamentos do julgamento por meio de embargos configura uso indevido do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão analisado. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos da apelação n. 0001067-64.2001.8.05.0126, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado AMARANTE MUNIZ DE MATOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador,